Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744175-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE GOMES BORGES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o recurso da parte autora, o documento ID 41465553 aponta que em seu prontuário há informação de que “foi submetida a procedimento cirúrgico proposto em 31/10/2022. Encontra-se ainda internada no Hospital de Base para adequada recuperação”. Assim, intime-se a parte autora recorrente para que esclareça se já realizou o procedimento pleiteado e se remanesce o interesse recursal. Com a resposta, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator